Tribunal: TJDFT
Processo: 0757576-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação suprimido. Princípio da consunção. Dosimetria da pena. Pena fixada no mínimo legal. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Fixação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação suprimido (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). O apelante pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos, alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pré-questionamento da matéria. Sustenta que a posse da arma seria meio necessário para a prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação suprimido deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção; e, (ii) revisar a dosimetria da pena quanto à pena de multa e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime funciona como meio necessário ou fase de execução de outro mais grave, de modo que a conduta menos grave é absorvida pela mais grave, evitando a dupla punição pelo mesmo fato.
4. As condutas de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo são autônomas, com bens jurídicos distintos e sem relação de meio necessário ou fase de execução entre si, muito mais quando a arma de fogo foi adquirida pelo réu para uso pessoal e não exclusivamente para a prática do tráfico.

5. A confissão espontânea do apelante não autoriza, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.

6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e os limites legais, nos termos do art. 49 do CP e art. 33 da Lei 11.343/06.

7. Diante da prática de mais de uma conduta que ofende bens jurídicos distintos, configura-se concurso material de crimes, impondo-se a soma das penas.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido